Tribunal: TCU
Processo: 019.534/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2893/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Manoel da Mota Neto, prefeito de Itabirito/MG no período de 1/12/2009 a 31/12/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 166/2008, registro Siafi 700511 (peça 15), firmado entre o então Ministério da Cultura e o mencionado município, que tinha por objeto o projeto cultural Pronac 08-3536, denominado "Seu Bairro é um Palco". Considerando as análises uníssonas da unidade técnica (peças 117-119), segundo as quais foi possível afastar as irregularidades e o débito atribuídos ao responsável; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU (peça 120), que concordou com o exame empreendido pela unidade instrutiva; Considerando que, embora a proposta de encaminhamento tenha sido no sentido de arquivamento dos autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a jurisprudência majoritária do TCU é no sentido de que, uma vez instaurada a tomada de contas especial e remetida ao TCU, o Tribunal deve julgar o seu mérito, ainda que o débito não mais subsista, não sendo cabível arquivá-la com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas do Sr. Manoel da Mota Neto (XXX.954.206-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhe quitação plena; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial de Cultura, ao Município de Itabirito/MG e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 019.534/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel da Mota Neto (XXX.954.206-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.